Tribunal: TJPA
Processo: 0806717-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806717-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO.
DECISUM
PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando revolver matéria fático-probatório, ainda mais quando a defesa já interpôs recurso de apelação criminal em 19/01/2022, veículo processual adequado para se debater as questões lançadas no presente
writ
, contrarrazoado em 02/02/2022, pendente de distribuição neste Tribunal para julgamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por
BRUNO SANTOS DE SOUSA
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 266 do RITJPA,
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ,
por revolver matéria fático-probatória

(ID nº 9730076 pág. 01-03).

Em
razões recusais do agravo regimental
(ID nº 9784713 pág. 01-15), o agravante sustenta que fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. Assevera que, contra as nulidades existentes na sentença, impetrou o presente
writ
, que, em decisão monocrática desta desembargadora, não fora conhecido, ao fundamento de que
“o habeas corpus não seria a ação ideal para manejar o pedido de nulidade de provas, já que as provas colhidas em inquérito policial deveriam ser analisadas em sede de apelação criminal e, também, por não considerar que exista ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício.”.

Afirma que o
“presente mandamus tem por objetivo a declaração de nulidade de toda o material probatório colhido em fase de inquérito policial, que consequentemente levou à condenação do paciente, uma vez que colhido de maneira absolutamente ilegal e contrário aos princípios constitucionais vigentes.”,
podendo tal matéria ser apreciada em sede de
habeas corpus.

Por tais razões, requer o
conhecimento e provimento do presente agravo regimental
para que a ordem seja conhecida e concedida para
“declarar, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal, a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o Paciente, seja em razão da violação ao artigo 240, §2º e 244, seja em razão da violação ao artigo 158-A e B, todos do Código de Processo Penal, nesse caso mandando que sejam inutilizados tais elementos com proibição de sua utilização em eventual e futura ação penal, inclusive repetição dos depoimentos policiais em juízo já que provenientes de ilicitude originárias.”.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do

presente agravo regimental (ID nº 9998598).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar algum juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando revolver matéria fático-probatório, ainda mais quando a defesa já interpôs recurso de apelação criminal em 19/01/2022, veículo processual adequado para se debater as questões lançadas no presente
writ,
contrarrazoado em 02/02/2022, pendente de distribuição neste Tribunal para julgamento.

A propósito, consignei, na decisão recorrida, que:

“A defesa pugna pela declaração de nulidade de todo o material probatório produzido em fase de inquérito policial, uma vez que colhido de maneira absolutamente ilegal e contrário aos princípios constitucionais vigentes, visto que ocorreu de forma indevida de sua intimidade pela polícia no momento da abordagem, à mingua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, §2º e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, que autorizasse a abordagem policial.

(...)

Logo, a
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de apelação criminal
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra in casu, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, até mesmo porque as provas colhidas em sede inquisitorial são meramente informartivas e incursioná-las em sede de writ é inviável.

De fato, somente em sede de apelação criminal, o Tribunal pode dirimir todas as questões nele levantadas, ante a devolutividade ampla de cognição do 2º grau, cuja prova e toda a matéria alegada, aí sim, serão discutidas e avaliadas, evitando-se, dessa forma, a supressão de instância e, ao mesmo tempo, conflitos de decisões entre a Seção e a Turma de Direito Penal, onde o recurso será julgado.

Vale ressaltar que o conhecimento do writ causaria o desvirtuamento da competência desta Seção de Direito Penal, em razão da incompatibilidade entre a natureza e efeitos do recurso de apelação e a cognição sumária do habeas corpus, bem como a medida em que o ato apontado coator se incumbe dentre as atribuições de autoridade policial, submetida à jurisdição imediata do juízo de primeiro grau.”

Ao fim,
não conheci

do presente w
rit,

não vislumbrando, ademais, naquela oportunidade, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

De mais a mais, a sentença condenatória sequer fora juntada a estes autos eletrônicos para se aferir quais provas foram utilizada pelo juízo sentenciante para condenar o paciente e propiciar uma análise mais segura e convincente dos argumentos lançados na presente via estreita.

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2022